Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710699-74.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JÚLIO EUSTÁQUIO GONTIJO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DO LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que aplicável o CDC à hipótese, o fornecedor de serviços não responde pela reparação dos danos causados ao consumidor quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiros ou do próprio consumidor. 2. A instituição bancária não pode ser responsabilizada por procedimento fraudulento praticado por terceiro se não participou do negócio, a conduta é alheia à atividade bancária e o agente causador do dano não se passou por preposto do banco. 3. Rompido o nexo causal, não há que se falar em responsabilidade objetiva e condenação por danos materiais. Afastada a aplicação do Enunciado da Súmula 479 do STJ. 4. Apelação do autor conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que houve falha na aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Afirma que o banco recorrido não comprovou a regularidade na abertura da conta corrente utilizada pelo estelionatário. Aduz ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STF, STJ, TJSP, TJSC, TJMS e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID 63086828). Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/DF 68. 050 (ID 63747327). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 1.827.564/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto ao pedido do recorrente de condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome de seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015